Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703839-56.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Antônio Garcia Filho Apelado: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Antônio Garcia Filho (fls. 1-42, Id. 11258667) contra a sentença de fls. 1-5 (Id. 11258663) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. Na ocasião da interposição do recurso, o apelante não recolheu o valor referente ao preparo recursal, por ter formulado requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Foi proferido o despacho de fls. 3-2 (Id. 12013891) para determinar ao recorrente que comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada situação de hipossuficiência econômica. O apelante, no entanto, coligiu aos autos, às fls. 1-2 (Id. 13087466) nova guia de custas e novo comprovante de recolhimento das custas iniciais. É a breve exposição. Decido. Diante do teor da norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida e não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) No caso dos autos, o apelante, no momento da interposição do presente recurso, formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o recorrente não coligiu aos autos documentos aptos a justificar a declaração de hipossuficiência formulada. Isso não obstante, acostou aos autos nova guia de custas e novo comprovante de recolhimento das custas iniciais (fls. 1-2, Id. 13087466). Ocorre que, no presente caso, as custas iniciais já haviam sido recolhidas no início da marcha processual, de acordo com o comprovante de fls. 1-2 (Id. 11258629). A despeito da possibilidade de formulação do requerimento de concessão de gratuidade de justiça a qualquer tempo, convém destacar que o novo recolhimento das custas iniciais, em valor manifestamente superior ao montante fixado por este Egrégio Tribunal de Justiça para a interposição de recurso de apelação, é incompatível com a concessão dessa benesse legal. Isso porque o novo recolhimento do valor de R$ 550,58 (quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), referente às custas iniciais, demonstra que o autor tem possibilidade de arcar com as custas do processo, sendo contrário ao requerimento da gratuidade de justiça. A respeito do tema, examine-se o entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. ENTREGA DE MERCADORIAS. PEDIDO BASEADO EM NOTAS FISCAIS. PROVA DOCUMENTAL EFICAZ A INSTRUIR A AÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUROS DE MORA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1.O recolhimento das custas processuais é ato manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte que requer o benefício tem condições de arcar com as custas e as despesas processuais. 2. Notas fiscais são documentos hábeis a instruir a ação de cobrança, se os demais elementos de prova evidenciam a prestação do serviço contratado. 3. A não demonstração pela parte ré de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), sobretudo por não ter comprovado o adimplemento da obrigação que assumiu, no todo ou em parte, dá ensejo à procedência do pedido de cobrança. 4. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação na data avençada constitui em mora o devedor. Assim, o termo inicial dos juros moratórios deve ser o momento do descumprimento da obrigação de pagar os valores indicados nas notas fiscais apresentadas pelo credor. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (Acórdão no 1137956, 07270457020178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018).” (Ressalvam-se os grifos). Convém ressaltar que o apelante pode requerer a devolução das custas judiciais nos casos de desistência, recolhimento indevido, recolhimento em duplicidade ou concessão de gratuidade de justiça, nos termos da Portaria Conjunta no 50/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Desde já, o apelante fica advertido de que o descumprimento da determinação acima importará no não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator